Tribunal: TJES
Processo: 5005551-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005551-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO MIRANDA LINS

AGRAVADO: FILIPE CANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pablo Miranda Lins contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida em face de Filipe Canal Moura, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. O agravante alegou possuir dívida elevada em cartão de crédito e apresentou documentação visando comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, de modo a justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

O agravante é titular de cartão de crédito da categoria Master Black Prime Itaú, cuja obtenção exige renda ou investimentos mínimos elevados, além de ter realizado despesas expressivas com o cartão.

O autor arcou com o custo de procedimento estético no valor de R$ 6.384,07, o que sinaliza capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

A contratação de advogado particular, embora não seja impeditiva, reforça a ausência de hipossuficiência, especialmente quando considerada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Precedente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que a concessão do benefício deve se limitar a quem efetivamente não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo à própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

A posse de cartão de crédito de categoria especial, a realização de despesas elevadas e a contratação de advogado particular são indicativos de capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo.

A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas a quem comprova, de fato, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, AgInt no RMS nº 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.12.2016, DJe 06.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005551-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PABLO MIRANDA LINS

AGRAVADO:
FILIPE CANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PABLO MIRANDA LINS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo agravante

em face de
FILIPE CANAL MOURA
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O recorrente

postula a benesse, aduzindo que possui dívida de cartão de crédito no importe de R$ 137.067,04 (cento e trinta e sete mil, sessenta e sete reais e quatro centavos), tendo sido inclusive negativado em decorrência dela.

Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiente, apresentou a documentação de id. 8352860.

Decisão id. 9110378 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(AgInt no RMS n. 49.705/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 6/2/2017).

Dito isso, pleiteou o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse, sendo esta a hipótese dos autos.

Afinal, tal como destacado no momento da análise liminar, dos documentos apresentados é possível verificar que o recorrente é titular de cartão de crédito Master Black Prime Itaú, sendo que para sua obtenção é necessária renda mínima de R$10.000,00 (dez mil reais) ou investimento mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na instituição financeira, possuindo gastos elevados no citado cartão.

E mais: nos autos de origem pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização decorrente de má execução de serviço de harmonização facial com ácido hialurônico, pelo qual desembolsou a quantia de R$ 6.384,07 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), ou seja, valor considerável para realização de procedimento estético, o que, aparentemente, demonstra sua possibilidade de arcar com as custas processuais.

No mais, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)